Tribunal: TJMT
Processo: 1026804-96.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026804-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.367.401-93 (RECORRENTE), MEIRE MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como MEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 040.723.491-86 (ADVOGADO), ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (RECORRIDO), KELLY CRISTINA STEPHANELLI - CPF: 328.963.088-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - CPF: 076.232.618-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. MULTA CONTRATUAL DE 10%. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O contrato pactuado entre as partes prevê multa específica de 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das cláusulas contratuais.

2. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese.

3. Para a configuração do dano moral, é necessária comprovação de violação a um direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Alex Aparecido Pereira dos Santos,
em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar “
a parte Reclamada ao pagamento da multa prevista na cláusula 16 – (ID. 125202676 - pág. 5) do contrato de locação avençado entre as partes ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o montante de R$ 300,00 (trezentos reais)”
(sic – id. 208012162).

O Recorrente requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante postulado na inicial, bem como, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de multa por hora de atraso.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (id. 210780197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024